Tribunal: TJDFT
Processo: 0701678-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE SALÁRIO – MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO DO PERCENTUAL – EQUILÍBRIO ENTRE A EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E A DIGNIDADE DO DEVEDOR – PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por executado contra decisão que determinou a penhora de 30% (trinta por cento) de seu salário líquido, a ser realizada mediante desconto em folha de pagamento, no curso de execução de título extrajudicial oriunda de cédula de crédito bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a possibilidade de penhora de percentual dos rendimentos do devedor, à luz da exceção à regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, e definir percentual razoável à preservação da dignidade do devedor sem inviabilizar a satisfação do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da regra de impenhorabilidade dos rendimentos, desde que preservado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG).
4. No caso concreto, demonstrada capacidade de pagamento pelo agravante, cuja renda líquida supera R$ 11.000,00, embora alegue pagamento de pensão alimentícia, não apresentou documentos atualizados que comprovem outros compromissos extraordinários incompatíveis com a penhora.
5. Considerando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e menor onerosidade, é admissível a penhora de percentual inferior ao inicialmente fixado, de modo a compatibilizar o direito do credor com o mínimo existencial do devedor.
6. Redução da penhora sobre salário líquido para 20% (vinte por cento), medida que se mostra equilibrada e eficaz.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
Agravo de instrumento parcialmente provido para reduzir a penhora sobre os rendimentos líquidos mensais do agravante para 20% (vinte por cento).
Tese de julgamento: “É admissível a penhora de percentual dos rendimentos do devedor, desde que preservado o mínimo existencial, sendo legítima a mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, com observância aos princípios da proporcionalidade e da efetividade da execução.”

PALAVRAS-CHAVE: Agravo de instrumento; execução de título extrajudicial; penhora de salário; mitigação da impenhorabilidade; dignidade da pessoa humana; mínimo existencial; efetividade da execução; cédula de crédito bancário; redução de percentual; STJ; CPC art. 833, IV.
DISPOSITIVOS RELEVANTES:
CPC, arts. 833, IV; 805; 854, §3o, I; 373, II.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE:
STJ, EREsp 1.582.475/MG; TJDFT, Acórdãos 1984302, 1996942, 1933432.